Tribunal: TJMT
Processo: 1026809-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026809-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO POLIMENI EIRELI (AGRAVADO), EDUARDO POLIMENI (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), EDUARDO POLIMENI EIRELI - CNPJ: 17.306.134/0001-38 (AGRAVADO), EDUARDO POLIMENI - CPF: 039.114.369-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Renovação de pesquisa de bens via SISBAJUD. Possibilidade.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória que indeferiu nova consulta de bens pelo sistema SISBAJUD, com suspensão do processo por um ano, sob o fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial dos executados.

II.
Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de bens dos devedores pelo sistema SISBAJUD, ainda que ausente comprovação de mudança na situação financeira dos executados.

III.
Razões de decidir
3. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram implementados para agilizar a execução e garantir a efetividade da busca de bens passíveis de penhora, sem exigir o esgotamento de outras diligências extrajudiciais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a renovação das pesquisas mediante observância do princípio da razoabilidade e sem a necessidade de comprovação de alteração patrimonial específica, especialmente para assegurar a satisfação do crédito exequendo e a efetividade processual.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Autorizada nova consulta de bens pelo sistema SISBAJUD.

Tese de julgamento: "É permitida a realização de nova pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD no curso da execução, independentemente de prova de alteração patrimonial do executado, visando garantir a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR; AgInt no AREsp 1.730.314/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via sistema SISBAJUD para localização de ativos financeiros dos agravados, sob o fundamento de que não foram apresentados indícios de alteração na situação financeira dos executados desde a última pesquisa, determinando a suspensão do processo por um ano, conforme o art. 921, III e §1º, do CPC.

O agravante argumenta que a decisão impede a execução de seu crédito e que a utilização do SISBAJUD, em casos de inadimplência, visa justamente à efetividade processual e à rápida localização de bens, independentemente de comprovação de novas alterações patrimoniais dos executados.

Afirma que “
apesar de citado
o devedor não efetuou o pagamento. Nas tentativas de recuperação do crédito foi necessária a solicitação de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD a fim de localizar valores para adimplemento da dívida, contudo, entendeu o respeitável juiz de primeira instância que não desincumbiu o credor em demonstrar, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do executado, suspendendo os autos com fundamento no art. 921, III e § 1º do CPC”

Pede, o provimento do recurso para que seja realizada a pesquisa de bens através do convenio SISBAJUD.

Na contrarrazões (245492671), o agravado pugna pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nova pesquisa via sistema SISBAJUD, em razão da determinação de suspensão do processo pelo prazo de um ano.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o sistema oficial de busca foi concebido, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

Os sistemas INFOJUD, RENAJUD ou mesmo o
SISBAJUD
atendem ao princípio da duração razoável do processo e contribui com a celeridade de localização de bens passíveis de salvaguardar o débito exequendo, e pode ser acionado pelo Juiz para assegurar essa medida.

A propósito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido” (STJ – 2ª Turma – REsp n. 1.988.903/PR – Rel. Ministro Francisco Falcão – j. 10/5/2022, DJe de 12/5/2022 – grifei).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. (...) 2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...). 3. Como bem ressaltado pelo e. Min. Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4º do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6º do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019). 4. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de
pesquisas
nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...). 8. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – REsp n. 1.809.328/ RS – Rel. Ministro Herman Benjamin – j. 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 4.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – REsp n. 1.723.898/ES – Rel. Ministro Herman Benjamin – j. 5/6/2018, DJe de 23/11/2018 – grifei e
destaquei
).

Na verdade, quando o credor acorre às barras da Justiça, e pede, em nome da vocação utilitária do processo judicial, que buscas de bens do devedor sejam prontamente realizadas com emprego dos instrumentos oficiais disponíveis e concebidos justamente para essa finalidade, é porque já se frustraram em suas mãos todas as diligências que lhe seriam possíveis realizar tanto para obter a satisfação da dívida, como para descobrir bens passíveis de constrição. Assim, como não há qualquer veto legal ou inconveniente operacional a que sejam incontinenti empregados inclusive no albor do processamento da execução, independentemente de qualquer prévia diligência do credor, até para que essas ferramentas não se tornem mecanismos ociosos ou mal aproveitados, tenho que as razões recursais devem ser prestigiadas.

Não há dúvidas, portanto, da adequação e cabimento do pedido de realização de
pesquisas
nos sistemas informatizados para perquirir sobre a existência de patrimônio passível de constrição, e disso não se poderia razoavelmente duvidar, pois prevalece o entendimento jurisprudencial de que sistema oficial de busca foi concebido, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

De outro Norte, a jurisprudência do eg. STJ admite a possibilidade de renovação da ordem de buscas nos sistemas “desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada”, requisito aparentemente preenchido no caso.

Nesse sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. 3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp. 1.600.344/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.10.2016; AgRg no REsp. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2013. 4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento” (STJ – 1ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA – Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – j. 29/4/2019, DJe de 10/5/2019).

EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado. (TJ/MT Segunda Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 10079076020228110000, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento: 15/06/2022, publicação DJE: 16/06/2022)

Portanto, se a jurisprudência do eg. STJ é no sentido de se permitir a utilização de sistemas informatizados (
SISBAJUD
, RENAJUD e INFOJUD) colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens capazes de satisfazer a dívida inadimplida mesmo sem demonstração do esgotamento das providências cabíveis ao credor, razão pela qual, o recurso deve ser provido, permitindo que o credor tenha amplo acesso aos sistemas eletrônicos de registro de restrições judiciais de veículos, como meio de garantir a efetividade da ação de execução.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso fim de deferir o pedido do agravante para ordenar a imediata realização de nova pesquisa de bens do agravado por meio do sistema SISBAJUD.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024